Tribunal: TJMT
Processo: 1008915-78.2024.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008915-78.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE FERST - CPF: 046.116.071-43 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por cooperativa de crédito contra sentença proferida em ação de busca e apreensão que julgou procedente o pedido inicial, consolidou a propriedade e a posse plena do bem em favor da autora, autorizou sua venda para satisfação do crédito, mas deixou de condenar o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ao fundamento da ausência de contestação e de litigiosidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o devedor
fiduciante
inadimplente deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo diante da ausência de contestação e de resistência processual, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe àquele que deu causa à instauração do processo o dever de suportar os ônus da demanda, incluindo o pagamento de honorários advocatícios.

A inadimplência contratual do devedor
fiduciante
constitui o fato gerador da ação de busca e apreensão e é suficiente para caracterizar a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

A instituição financeira somente recorre à via judicial após a constituição em mora do devedor, regularmente notificado no endereço por ele fornecido no contrato.

A ausência de contestação e a inexistência de resistência à apreensão do bem não afastam a aplicação do princípio da causalidade, pois não eliminam a necessidade de ajuizamento da ação.

A jurisprudência reconhece ser devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais mesmo em hipóteses de revelia ou ausência de resistência, quando a parte demandada deu causa ao processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O devedor
fiduciante
inadimplente deve arcar com honorários advocatícios sucumbenciais quando sua conduta dá causa ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, ainda que não apresente contestação ou resistência processual.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-lei no 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível no 1004588-72.2023.8.26.0278, Rel. João Antunes, 25a Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

AP

1008915-78.2024.8.11.0040

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT X FLAVIO HENRIQUE FERST

RELATÓRIO
.

Eminentes pares:

Trata-se de

r
ecurso
de Apelação

interposto p
ela

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
,

contra
a
sentença proferida pelo Juízo da
3
a

Vara
Cível

da Comarca de
Sorriso
,
que,
nos A
utos da Ação
de
Busca e Apreensão
,
de
no
1008915-78.2024
,
ajuizada
em face de
FLAVIO HENRIQUE FERST
,
julgou procedente o pedido inicial e consolidou a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem
descrito na inicial nas mãos da parte autora, autorizando a venda para o pagamento do crédito e das despesas decorrentes, entregando à parte requerida o saldo apurado, se houver.

Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais, ante a ausência de contestação e litigiosidade.

A apelante alega que
, em consideração ao princípio da causalidade,
o requerido deve ser condenado
ao pagamento
do ônus sucumbencial, uma vez que deu causa
ao ajuizamento da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se a conduta processual d
o requerido ora
apela
do
caracte
rizou resistência à pretensão da
autor
a
, de modo a justificar
eventual
condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

O instituto dos honorários advocatícios sucumbenciais encontra-se fundamentado no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus decorrentes da demanda, incluindo a remuneração do advogado da parte vencedora.

No caso em análise, é incontestável que
o
apela
do
deu causa à propositura da ação de busca e apreensão ao deixar de adimplir as obrigações contratuais assumidas perante a instituição financeira apela
nte
.

A inadimplência contratual, fato gerador da ação, é o elemento determinante para a aplicação do princípio da causalidade, independentemente da existência ou não de resistência processual posterior.

Observa-se que a

Cooperativa de Crédito
somente recorreu à via judicial
após a caracterização da mora do
apela
do
, mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido pel
o
própri
o
devedor quando da assinatura do instrumento contratual, conforme expressamente reconhecido na sentença recorrida.

Com efeito, da análise dos autos verifica-se que, de fato, o devedor fiduciário
não apresentou contestação formal ao pedido de busca e apreensão
e
,
nem sequer, purgou a mora.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, a liminar de busca e apreensão foi deferida
(id. 338160445)
, tendo ocorrido a apreensão do bem sem qualquer resistência da parte
requerida (
Id’s
. 338160887 ao

338160889)
.

No entanto, o
simples fato
do
devedor fiduciário
não ter apresentado contestação formal
,
não elide sua responsabilidade pelos honorários advocatícios, uma vez que a necessidade de ajuizamento da ação decorreu diretamente de sua conduta inadimplente.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, mesmo nos casos de ausência de resistência processual, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais é devida quando a parte deu causa à instauração do processo, em estrita observância ao princípio da causalidade.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSOPROVIDO.I. Caso em Exame Ação de busca e apreensão ajuizada por Banco
Itaucard
S/A, visando a consolidação da propriedade e posse plena do bem (veículo), com base no Decreto-lei n.o 911/69. A sentença julgou procedentes os pedidos, mas não fixou honorários advocatícios de sucumbência devido à ausência de resistência do réu, o qualrevel.II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na fixação de honorários advocatícios de sucumbência, mesmo diante da revelia do réu, com base no princípio da causalidade.III.Razões de Decidir
3. O princípio da causalidade justifica a fixação de honorários, pois o autor teve que ajuizar a ação devido à mora do réu, independentemente da revelia.
4.Precedentes.IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido.(TJ-SP - Apelação Cível: 10045887220238260278 Itaquaquecetuba,
Relator.:
João Antunes, Data de Julgamento: 19/02/2025, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, condenar a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026